Tribunal: TJSP
Processo: 1021458-67.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual - Professor de Educação Básica II (PEB II) - Afastamento do trabalho em virtude de acometimento de grave problema de saúde – Irresignação recursal apenas para reforma do valor fixado para a verba honorária – Admissibilidade – Valor da causa pequeno e verba honorária irrisória – Necessária a fixação dos honorários advocatícios por equidade – Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual - Professor de Educação Básica II (PEB II) - Afastamento do trabalho em virtude de acometimento de grave problema de saúde – Irresignação recursal apenas para reforma do valor fixado para a verba honorária – Admissibilidade – Valor da causa pequeno e verba honorária irrisória – Necessária a fixação dos honorários advocatícios por equidade – Aplicação do art. 85, §§ 2o, I e IV, e 8o, do CPC – Sentença alterada nesse ponto. RECURSO PROVIDO.